Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e manteve multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência e de conduta omissiva da parte quanto à localização do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de conduta omissiva da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, não sendo benefício automático, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.
5. A análise da capacidade financeira deve ser realizada de forma individualizada, vedado o indeferimento com base exclusivamente em critérios objetivos, conforme o Tema 1.178 do STJ.
6. A insuficiência de recursos não se confunde com miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas compromete o sustento da parte ou de sua família.
7. No caso concreto, a análise das circunstâncias econômicas e das alegações da agravante não evidencia a possibilidade de concessão do benefício, à luz do princípio do acesso à justiça.
8. Os documentos acostados evidenciam que a agravante percebe renda bruta mensal superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor que, analisado em conjunto com as circunstâncias do caso, revela padrão econômico incompatível com a concessão do benefício.
9. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível quando a parte adota conduta omissiva que compromete a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC.
10. A ausência de informações essenciais acerca da localização do bem objeto da demanda, mesmo após intimação, caracteriza violação ao dever de cooperação processual e justifica a aplicação da penalidade.
11. A multa mostra-se proporcional e adequada, inexistindo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça depende de análise concreta da capacidade econômica da parte, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. A insuficiência de recursos configura-se quando o pagamento das custas compromete o sustento da parte ou de sua família, devendo ser analisada mediante provas apresentadas. 3. A análise da capacidade financeira deve ser realizada de forma individualizada, vedado o indeferimento com base exclusivamente em critérios objetivos, conforme o Tema 1.178 do STJ. 4. A conduta omissiva da parte que frustra a efetividade de medida judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6o, 77, IV e §2o, 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178 (REsp 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2020; TJDFT, Acórdão 2074010, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 18.11.2025; TJDFT, Acórdão 2076175, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão 2101950, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 03.03.2026.